Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0734714-43.2018.8.07.0001 APELANTE: GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANANDA MACLEINE DOS SANTOS MARANHAO DESPACHO Intime-se a empresa GAP Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá o Apelante trazer aos autos instrumento de procuração que outorgue poderes de representação ao subscritor da Apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora